Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010793-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 018.462.661-73 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que julgou procedente a pretensão inicial.

Inconformada, a parte ré pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou, eventualmente, reduzir o valor da condenação.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrida, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que o Banco do Brasil, então credor da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Contudo, além de não apresentar o contrato originário da dívida firmado entre o suposto cedente e o autor, a reclamada não apresentou termo de cessão de crédito.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, acertada a sentença recorrida que declarou a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e reconheceu como ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto, verifica-se do extrato de id. 187276153 que

quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em 10/12/2021, já existia anotação pretérita em nome do consumidor, inserida por DMCARD, disponibilizada em 10/11/2019, e que ainda se encontra ativa. Vejamos:

Negativação objeto da demanda:

Negativação preexistente:

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que o recorrido não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida apenas para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023